Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, CF/88. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DA RECLAMANTE. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. NÃO PROVIMENTO.
1. O direito fundamental à propriedade é excepcionado no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal de 1988, que expressamente determina a perda de todos os bens que sejam apreendidos em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas.
2. No caso, embora a longa argumentação da apelante, o certo é que é o acusado, seu filho, quem figura como proprietário no Certificado de Registro de Veículo com alienação fiduciária ao Banco Itaú Unibanco S.A. (ID 12837133). E disto resulta que não resta definida em seu favor a propriedade do bem
3. Suficientemente fundamentada a não restituição do veículo à requerente: veículo que, à vista do narrado em denúncia, era utilizado para o tráfico de drogas, bem destacado que desnecessário se perquirir “reiteração do uso do bem para tal finalidade, eventual modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (STF, RE 638.491-PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/05/2017)”, além do que, ação penal em curso, inviável análise exauriente da questão relativa a decreto de perdimento do bem, que, evidentemente, ainda interessa ao processo – art. 118, CPP.
4. Apelação conhecida e desprovida.